Tribunal: STF
Processo: Pet 12485
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODECISÃO 



    ' 



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. 



1. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    ' 



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento, por meio da qual a requerente aparentemente pretende impugnar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário. A parte pede “que o presente recurso seja processado, para julgamento, (...), para que seja analisado, a NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, por não enfrentamento do artigo 844, parágrafos, 2º e 3º, da CLT (...)”. Acrescenta que “não se pode vingar a decisão, para TRANCAR o REX, o que requer a agravante, que o mesmo seja destrancado, para a análise do STF”.



    2. É o relatório. Passo a decidir. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis. 



    ' 



    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' 



    Publique-se. 



Brasília, 20 de março de 2024.



    ' 



    ' 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente